Tribunal: TJMT
Processo: 1050585-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050585-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação do embargante, mantendo integralmente a sentença que arbitrou honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços rescindido unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já examinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma completa e fundamentada todas as teses relevantes, atendendo aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC.

A análise da controvérsia — envolvendo cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, dialeticidade recursal, interpretação contratual, termos de quitação, aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e arbitramento equitativo de honorários — foi realizada de forma detalhada no acórdão.

A embargante apenas pretende rediscutir questões de mérito amplamente examinadas, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A oposição de embargos para fins de prequestionamento somente é cabível quando presente algum vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

Não há erro material a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO EQUITATIVA DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994, ALTERADA PELA LEI No 14.365/2022. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta por escritório de advocacia em face de instituição financeira, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado em 2013, prorrogado tacitamente até 2020. O contrato previa remuneração vinculada ao êxito (“ad exitum”) e fixava teto máximo por processo. A parte autora buscou arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços prestados, diante da rescisão sem pagamento integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar eventual negativa de prestação jurisdicional na sentença; (iii) examinar a validade e a abrangência dos termos de quitação apresentados; (iv) estabelecer se é cabível o arbitramento equitativo de honorários advocatícios após rescisão unilateral de contrato “ad exitum”, à luz da redação atual do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia e o depoimento pessoal pretendido não acrescentaria fatos novos relevantes. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia as questões essenciais ao deslinde da causa, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social do contrato (art. 421 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), a fim de evitar que a rescisão unilateral cause prejuízo desproporcional ao prestador de serviços. Os termos de quitação genéricos não comprovam o pagamento integral dos honorários, por não especificarem os serviços quitados, conforme o art. 320 do Código Civil. A alteração promovida pela Lei no 14.365/2022 no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 deve ser aplicada com observância às peculiaridades do caso concreto, não implicando aplicação automática dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC aos honorários contratuais. A fixação equitativa dos honorários é cabível quando a remuneração contratual estava condicionada ao êxito e o contratante rescinde unilateralmente o contrato antes do resultado final, devendo-se considerar o tempo de atuação, a complexidade e o zelo profissional demonstrado. O valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 13.650,00, mostra-se proporcional e razoável diante do tempo de atuação (21 anos), da ausência de recuperação do crédito, dos adiantamentos pagos e da natureza alimentar da verba. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos.”
(id. 329598891).

Em suas razões de Id. 332418382, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de apelação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interpostos pelo embargante, mantendo a sentença atacada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC, vejamos:

“A presente lide versa sobre questão de singular relevância no direito contratual e na prestação de serviços advocatícios, especificamente quanto ao direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda. A complexidade da matéria exige análise cuidadosa dos aspectos contratuais, principiológicos e da evolução legislativa recente no Estatuto da Advocacia.

Do cerceamento de defesa

Inicialmente, o Banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para colheita do depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno de questões predominantemente jurídicas, relacionadas à interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e à possibilidade de arbitramento de honorários após a rescisão unilateral desse contrato. Os fatos relevantes para o julgamento da causa estão devidamente documentados nos autos, incluindo o contrato de prestação de serviços, os aditivos, a notificação de rescisão e os documentos que comprovam a atuação do escritório nos processos mencionados.

O depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado não traria elementos novos capazes de alterar o entendimento sobre a questão jurídica central. As informações que o apelante pretendia obter com esse depoimento - como o entendimento do escritório sobre as cláusulas contratuais e a forma de pagamento dos honorários - já estão refletidas nos documentos juntados aos autos e nas manifestações escritas do apelado.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o juiz entendeu, acertadamente, que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o julgamento da causa.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do poder-dever do magistrado de conduzir o processo de forma eficiente, evitando a prática de atos processuais desnecessários.

Da negativa de prestação jurisdicional

O apelante alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo de primeiro grau não teria analisado todas as teses defensivas nos embargos de declaração.

Esta alegação também não merece acolhimento. A decisão que julgou os embargos de declaração analisou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, não sendo necessário que o magistrado responda a cada um dos argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso, o juiz fundamentou sua decisão com base na interpretação do contrato e na jurisprudência aplicável ao caso, abordando as questões centrais da controvérsia. O fato de não ter mencionado expressamente cada um dos argumentos apresentados pelo apelante não configura negativa de prestação jurisdicional.

Da ausência de dialeticidade recursal

O banco ainda sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do primeiro apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda de arbitramento de honorários.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. (...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão. (...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, REJEITO as preliminares arguidas.

Do Mérito - Análise dos Argumentos Recursais

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito dos recursos, que apresenta peculiaridades dignas de cuidadosa apreciação. Conforme documentado nos autos, as partes mantiveram relação contratual por mais de 31 anos, sendo incontroversas a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 22 de abril de 2013, com vigência até 22 de abril de 2018, tendo sido tacitamente prorrogado até a rescisão unilateral operada pelo banco em novembro de 2020, bem como a efetiva prestação dos serviços pelo escritório autor no processo executivo mencionado.

Na hipótese, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes ante os serviços prestados pelos autores nas Ações n.o 0004115-31.2012.8.22.0010 e 0000774-26.2014.8.11.0109

3. Da Interpretação das Cláusulas Contratuais e dos Princípios Aplicáveis

A questão central reside na interpretação das cláusulas contratuais e na aplicação dos princípios contratuais diante da rescisão unilateral operada pelo banco contratante. O contrato firmado entre as partes estabelecia modalidades específicas de remuneração organizadas de forma sistemática na cláusula 6a e seus subitens, contemplando: valores de adiantamento por distribuição de ações (cláusula 6.7 - "volumetria"), percentuais sobre penhoras efetivadas, percentuais sobre eventual recuperação final do crédito e pagamentos em caso de irrecuperabilidade declarada, todos limitados ao teto máximo de R$ 98.817,00 previsto na cláusula 6.6.

A cláusula 17.6 do contrato estabelecia que "ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos". Esta disposição contratual, embora formalmente válida, deve ser interpretada à luz dos princípios fundamentais do direito contratual, notadamente o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, o princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do mesmo diploma legal, e a vedação ao enriquecimento sem causa, disciplinada no artigo 884 do Código Civil.

A interpretação sistemática das cláusulas contratuais evidencia que a remuneração do escritório autor estava substancialmente vinculada ao êxito das demandas patrocinadas, configurando o que a doutrina denomina de contrato de honorários "ad exitum". Os valores de adiantamento previstos na cláusula 6.7, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria sentença, constituíam quantias de natureza alimentar, destinadas a viabilizar o desenvolvimento do trabalho advocatício durante a tramitação dos processos, mas não representavam a remuneração principal pelos serviços prestados, tanto que deveriam ser abatidos quando do repasse da remuneração final.

4. Da Análise Detalhada dos Termos de Quitação

Merece análise específica e aprofundada a questão dos termos de quitação apresentados pelo banco apelante como prova do alegado pagamento integral dos honorários devidos. Conforme documentado nos autos, foram juntados termos de quitação datados de 31 de maio de 2016, 31 de março de 2017, 23 de abril de 2018 e 10 de março de 2020, todos contendo declaração de "quitação geral e irrevogável" quanto a valores com fato gerador até determinadas datas.

A análise detida destes documentos revela que se tratam de quitações genéricas que não atendem adequadamente aos requisitos estabelecidos no artigo 320 do Código Civil, que determina que "a quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante". Especificamente, tais documentos não especificam adequadamente quais serviços foram quitados, limitando-se a menções genéricas a "honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos" (REsp 245.804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023) (Negrito nosso)

Ademais, verifica-se que o último termo de quitação, datado de 10 de março de 2020, refere-se expressamente a fatos geradores até 31 de dezembro de 2019, não abarcando, portanto, os serviços prestados no ano de 2020 até a rescisão contratual ocorrida em novembro daquele ano. Esta lacuna temporal reforça a procedência da pretensão autoral quanto aos serviços prestados no período não contemplado pelos referidos termos.

5. Da Aplicação do Artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia após a Alteração de 2022.

Questão de particular relevância e complexidade refere-se à aplicação da nova redação do artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, alterado pela Lei no 14.365/2022, sustentada pelo escritório apelante como fundamento para majoração dos honorários arbitrados. O dispositivo passou a estabelecer que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos § 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6oA, 8o, 8oA, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

Embora a alteração legislativa tenha estabelecido remissão expressa aos parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente e com cautela, considerando-se as especificidades de cada caso concreto. A aplicação automática dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC aos honorários contratuais arbitrados judicialmente demanda análise casuística, uma vez que tais percentuais destinam-se primordialmente aos honorários sucumbenciais em ações judiciais.

No presente caso, diversos fatores impedem a aplicação irrestrita dos percentuais mencionados. Primeiramente, o contrato estabelecia teto máximo expresso de R$ 98.817,00 para a remuneração por processo, conforme cláusula 6.6. A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa executiva (R$ 997.038,96) resultaria em quantia de R$ 99.703,89, que, embora próxima ao teto contratual, não considera as demais modalidades de remuneração já implementadas ao longo do período de prestação dos serviços.

Ademais, deve-se observar que o § 8o do artigo 85 do CPC estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". No caso concreto, considerando que não houve recuperação do crédito executado até o momento da rescisão contratual, pode-se inferir que o proveito econômico obtido pelo banco foi irrisório, justificando a fixação por critério equitativo em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Da Análise dos Alegados Benefícios Econômicos

O escritório apelante sustenta que o banco obteve benefícios econômicos concretos decorrentes dos serviços prestados, mesmo sem a recuperação final do crédito, citando benefícios fiscais e redução de custos operacionais. Embora tais alegações possam ter fundamento teórico, não foram adequadamente comprovadas nos autos com a especificidade necessária, tratando-se de argumentação genérica que não permite quantificação específica dos alegados benefícios.

Os benefícios fiscais eventualmente obtidos pela instituição financeira decorrem de dispositivos específicos da legislação tributária (notadamente a Lei no 9.430/1996) que permitem a dedução de créditos considerados incobráveis após o atendimento de determinados requisitos legais. Tais benefícios constituem consequência automática do ajuizamento de ações de cobrança e da legislação tributária aplicável, não configurando proveito econômico específico decorrente da qualidade dos serviços advocatícios prestados ou elemento a ser considerado para fins de arbitramento de honorários advocatícios.

Da mesma forma, a alegada redução de custos operacionais pela terceirização dos serviços jurídicos constitui vantagem inerente à própria decisão empresarial de contratação de escritório externo, já contemplada na remuneração contratualmente estabelecida, não justificando majoração dos honorários arbitrados.

7. Do Arbitramento Equitativo dos Honorários

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o arbitramento equitativo dos honorários mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto. O escritório autor atuou no processo executivo por período superior a 21 anos (de novembro de 1999 a novembro de 2020), realizando diversas diligências processuais necessárias ao bom desenvolvimento da execução, incluindo tentativas de localização de bens do devedor, requerimentos de penhora, acompanhamento de avaliações e leilões, pesquisas via sistemas informatizados do Poder Judiciário (BACENJUD) e outros atos inerentes ao processo executivo.

O trabalho desenvolvido demonstra zelo profissional e adequação às possibilidades processuais disponíveis, ainda que não tenha resultado na recuperação integral do crédito executado. A complexidade e a duração dos serviços prestados, aliadas à natureza alimentar e insuficiente dos valores de adiantamento recebidos, justificam o reconhecimento do direito à remuneração adicional pelos serviços efetivamente prestados.

Neste contexto, a rescisão unilateral do contrato pelo banco, após décadas de prestação de serviços pelo escritório autor, sem que houvesse previsão adequada de remuneração para tal hipótese, configura situação que demanda a aplicação dos princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, quando impede o profissional de prosseguir na causa até sua conclusão, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração exclusivamente por êxito.

O valor de R$ 13.650,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau, considerando-se o período de atuação, a complexidade das diligências realizadas, a ausência de recuperação efetiva do crédito, os valores de adiantamento já recebidos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado e equilibrado, não merecendo majoração nem redução.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025